Tribunal: TJSP
Processo: 1000709-82.2025.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
r Estadual no 756/1994, regulamentada pelo Decreto Estadual no 42.847/1998. Vedação que se inscreve na Lei Complementar Estadual no 207/1979 que não sobrepuja o permissivo constitucional. Exegese do Tema no 1.081 do STF de repercussão geral. Incompatibilidade de horários que deve ser aferida, in concreto, pela Administração Pública, pelo que se oportunizará ao interessado eventual escolha caso constatado indesejável conflito. Precedentes deste TJSP. Concessão da ordem assinalada na origem que se preserva por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recursos voluntário e oficial desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000709-82.2025.8.26.0053; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/08/2025; Data de Registro: 06/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2025

Data de publicação:

06/08/2025

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE CARGOS NA ÁREA DA SAÚDE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MÉDICO LEGISTA. TEMA No 1.081/STF. Cumulação de dois cargos privativos de profissionais da área saúde que encontra permissivo no art. 37, XVI, 'c' da Constituição Federal, desde que observada a compatibilidade de horários. Cargo de médico legista, desvinculado da Polícia Civil

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE CARGOS NA ÁREA DA SAÚDE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MÉDICO LEGISTA. TEMA No 1.081/STF. Cumulação de dois cargos privativos de profissionais da área saúde que encontra permissivo no art. 37, XVI, 'c' da Constituição Federal, desde que observada a compatibilidade de horários. Cargo de médico legista, desvinculado da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que se encontra subordinado à Superintendência da Polícia Técnico-Científica, desde o advento da Lei Complementar Estadual no 756/1994, regulamentada pelo Decreto Estadual no 42.847/1998. Vedação que se inscreve na Lei Complementar Estadual no 207/1979 que não sobrepuja o permissivo constitucional. Exegese do Tema no 1.081 do STF de repercussão geral. Incompatibilidade de horários que deve ser aferida, in concreto, pela Administração Pública, pelo que se oportunizará ao interessado eventual escolha caso constatado indesejável conflito. Precedentes deste TJSP. Concessão da ordem assinalada na origem que se preserva por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recursos voluntário e oficial desprovidos.